Tribunal: TJSP
Processo: 0019182-73.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
r a fundamentação da manutenção de negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Embargos acolhidos, mantendo-se a dosimetria da pena.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0019182-73.2017.8.26.0196; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Receptação

Relator(a):

Diniz Fernando

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Outros números:

19182732017826019650000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e omissão no v. Acórdão. Ocorrência de omissão. Necessário complementar a fundamentação da manutenção de negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Embargos acolhidos, mantendo-se a dosimetria da pena.